Tribunal: TJDFT
Processo: 0720150-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720150-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EUDES DE ARRUDA CARVALHO RECORRIDO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS. OBRIGAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A r. decisão agravada determinou a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel que, embora ainda se encontre registrado em nome da Executada/Agravada, foi alienado a terceiro de boa-fé, mediante promessa de compra e venda não levada a registro imobiliário. 2. Diante da inexistência de registro da alienação do imóvel pela Executada/Agravada, a qual também não informou tal fato nos autos da Execução, não se pode imputar ao Exequente/Agravante a obrigação de averbar a desconstituição da penhora no registro imobiliário e arcar com os respectivos emolumentos cartorários. 3. Em respeito ao princípio da causalidade, bem como ao disposto art. 82, caput, do CPC/15, a determinação para averbar a desconstituição da penhora deve ser dirigida à Executada/Agravada, devendo essa arcar com o pagamento das despesas inerentes ao ato. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a “recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos” (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 5. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 6. A despeito do comparecimento tardio da Executada/Agravada aos autos da Execução, tal conduta não se amolda a alguma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/15, tampouco configura afronta ao dever de lealdade processual capaz de ensejar a condenação por litigância de má-fé, não sendo suficiente, para tanto, o inadimplemento da dívida executada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei aos quais entende tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, sustenta que o colegiado, ao negar a utilização do CNIB, sob o argumento de que o sistema não se presta à localização de bens penhoráveis, afastou-se do entendimento exarado pela Corte Superior sobre o tema. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179 (ID 30911611 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 852.947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgInt no AREsp 1.656.469/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.664.525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt no AREsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1906289/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 06/05/2021). Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Determino, porém, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179, cujo instrumento procuratório é visto no ID 26748679. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029